Tribunal: TJES
Processo: 0034000-67.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034000-67.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO “SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO”. EXTENSÃO DA SISTEMÁTICA DE “REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME” INSTITUÍDO COM O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS/2007. BENEFÍCIO APLICADO APENAS A DETERMINADOS PROFISSIONAIS ATIVOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA CLÁUSULA 36ª, DO TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO-2007. ARTIGO 41 DO PLANO BÁSICO PETROS. REGIME DE PARIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I.
As regras do plano de aposentadoria a serem aplicadas aos beneficiários de entidades de previdência complementar fechada são aquelas vigentes quando da implementação dos requisitos, e não da sua admissão, cuja relação jurídica não se submete às disposições do Estatuto Consumerista. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
No caso em apreço, busca a Recorrentes, com fulcro no artigo 41, do Regulamento Petros, a concessão de suplementação de sua pensão, em razão da sistemática de “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, instituído com a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos/2007.

III.
O artigo 41, do Regulamento Básico da PETROS apenas determina que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido

“nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora”, observando-se, neste contexto, o mesmo “fator de correção”, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados, tampouco faz previsão de regime de paridade.

IV.
A “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, não revela benefício atribuído a toda a categoria de profissionais ativos da Petrobrás, mas apenas aqueles que, em razão de certas peculiaridades, percebem remuneração inferior ao padrão mínimo estipulado pela empresa, os quais passariam a fazer jus a uma parcela intitulada “Complemento da RMNR”, consoante se depreende da Cláusula 36ª, do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de trabalho-2007.

V.
Afastada a hipótese de reajuste genérico e estendido a toda a categoria de trabalhadores ativos, não há falar-se em direito à suplementação de pensão à Recorrente, nos moldes formulados na exordial. Precedentes.

VI.
Recurso conhecido e desprovido
.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
JACIARA PEREIRA DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
de fls. 451/456, integralizada às fls. 491-verso, proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face da
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, cujo
decisum
restou exarado nos seguintes termos,
in litteris:

“I)
ACOLHO
a prejudicial de prescrição quinquenal para
DECLARAR
prescritas as parcelas vencidas antes do dia
02/10/2009
,
JULGANDO EXTINTO
o feito,
com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC;
II)
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral de declaração de nulidade da repactuação descrita na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC.”
, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“por força do artigo 41 do Regulamento Petros c/c o item 3.2 letra “a” da Resolução 32-A, toda e qualquer movimentação realizada pela Petrobrás no sentido de reajustar ou compensar perdas salariais dos petroleiros ativos deverá ser repassada aos aposentados e pensionistas do Plano Petros”
; (
II
) “a implantação do novo PCAC ... trouxe uma valorização de toda a tabela salarial da empresa patrocinadora com reajustes que variam entre 3% (três por cento) e 73% (setenta e três por cento), dependendo do nível em que está situado o empregado dentro do plano de cargos e salários”
; (
III
) a atitude da Recorrida de não repassar os reajustes salariais aos aposentados e pensionistas constitui
“afronta ao artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal, artigos 6º, inciso V; 30; 39 incisos IV, V e XIII e 47 do CDC e artigos 421, 422, 423 do Código Civil”
.

Com efeito, cinge-se o presente quaestio a perquirir sobre a possibilidade de concessão a servidores inativos – e, por conseguinte, aos seus pensionistas – a suplementação de aposentadoria, com fulcro no artigo 41, do Regulamento Petros, decorrente da aplicação da sistemática de “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, instituído com a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos/2007.

Ab initio
, cumpre esclarecer que, a despeito das considerações levadas a efeito no bojo da Apelação Cível, certo é que as regras do plano de aposentadoria a serem aplicadas aos beneficiários de entidades de previdência complementar fechada são aquelas vigentes quando da implementação dos requisitos, e não da sua admissão, cuja relação jurídica, bem é de ver, não se submete às disposições do Estatuto Consumerista, consoante recente entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

1.
Ação ordinária em que se discute se na previdência complementar fechada o regime regulamentar para o cálculo da renda mensal inicial de benefício de prestação programada e continuada é o da data da adesão do participante ou o da data do cumprimento dos requisitos necessários à sua percepção.

2.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão de aposentadoria suplementar.

Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico.

3.

O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes
, porquanto o patrimônio da entidade e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo. Desse modo, o fundo de pensão não se enquadra no conceito legal de fornecedor, devendo a Súmula nº 321/STJ ser aplicada somente às entidades abertas de previdência complementar. Precedente.

4.

A relação jurídica estabelecida entre o participante e a entidade fechada de previdência privada é de índole civil e não trabalhista
, não se confundindo, portanto, com a relação formada entre o empregador (patrocinador) e o empregado (participante). Assim, para a solução das controvérsias atinentes à previdência privada, devem incidir, prioritariamente, as normas que a disciplinam e não outras, alheias às suas peculiaridades.

5.
Seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 ou das Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo
. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. Daí o caráter estatutário do plano de previdência complementar, próprio do regime de capitalização.

6.
Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível
.

7.
O participante de plano de aposentadoria complementar somente possuirá direito adquirido a regime regulamentar de cálculo de renda mensal inicial de benefício suplementar quando preencher os requisitos necessários à sua percepção, devendo ser ressalvado, entretanto, o direito acumulado, que, na previdência privada, possui sentido estritamente financeiro: reservas constituídas pelo participante ou reserva matemática, o que lhe for mais favorável (art. 15, parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/2001).

8.
Não há ilegalidade no ato da entidade de previdência privada que aplicou fator redutor no cálculo da suplementação de aposentadoria do participante, visto que tão somente observou o regulamento em vigor na ocasião em que foram implementadas todas as condições de elegibilidade do benefício, ou seja, em que o direito foi adquirido, sendo descabida a pretensão de revisão da renda mensal inicial para fazer incidir fórmula não mais vigente, prevista em norma estatutária da época da adesão ao plano, quando o que reinava era apenas a mera expectativa de direito.

9
. Recurso especial provido.”

(
STJ
; REsp 1443304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Fixada tal premissa, passo à apreciação da questão alusiva à possibilidade de concessão de suplementação de aposentadoria (ou pensão), em razão da sistemática de “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, instituído com a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos/2007.

Neste particular, defende, a Recorrentes que a vindicada suplementação de sua pensão encontra amparo no artigo 41, do Regulamento Petros, que assim determina
, in litteris:

“
Art. 41
-
Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora
, aplicando-se às suplementações o seguinte Fator de Correção (FC):

FC = Max 1
( 0,9 x SP x Kp - INSS) x Ka

SUP”

Sendo:

SP
- O salário-de-participação valorizado pelas tabelas salariais da patrocinadora;

INSS
- o valor do benefício previdenciário reajustado;

SUP
- A suplementação Petros reajustada pelo mesmo índice de reajustamento geral das aposentadorias e pensões do INSS;

Kp
- O coeficiente redutor da pensão (50% mais 10% por dependente - máximo de 5), Kp = 1 nos casos de correção de aposentadoria;

Ka
- O coeficiente redutor de aposentadoria na data da concessão previsto nos artigos 23 e 25, Ka = 1 nos casos de correção de pensão.”

“§ 1º
- O “fator de correção (FC)” previsto no “caput” deste artigo, será aplicado, também, nas mesmas épocas que houver reajustamentos gerais das aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS.

§ 2º
- O “fator de correção (FC)” será também aplicado às suplementações já concedidas, sem retroatividade nos pagamentos.”

§ 3º
- Na hipótese de dissolução de patrocinadora, os salários-de-participação referidos neste artigo e no inciso III do artigo 15, serão atualizados de acordo com os índices da variação coletiva dos salários da categoria profissional a que pertenciam os respectivos participantes, na forma de ato regulamentar.”

Registra-se, a propósito, que o referido
artigo 41, do Regulamento Básico da PETROS
apenas determina que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido
“nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora”
, observando-se, neste contexto, o mesmo
“fator de correção”
, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados, tampouco fazendo previsão de regime de paridade.

Noutro giro, tenho que a “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, ao contrário do alegado pela Recorrente, não revela benefício atribuído a toda a categoria de profissionais ativos da Petrobrás, mas apenas aqueles que, em razão de certas peculiaridades, percebem remuneração inferior ao padrão mínimo estipulado pela empresa, os quais passariam a fazer
jus
a uma parcela intitulada “Complemento da RMNR”, consoante se depreende da Cláusula 36ª, do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de trabalho-2007, nos seguintes termos:

“
Cláusula 36
ª
-
Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR

A Companhia praticará para todos os empregados a Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, levando em conta o conceito de remuneração regional, a partir do agrupamento de cidades onde a Petrobras atua, considerando, ainda, o conceito de microrregião geográfica utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo 1
°
- A RMNR consiste no estabelecimento de um valor mínimo, por nível e região, de forma equalizar: os valores a serem percebidos pelos empregados, visando o aperfeiçoamento da isonomia prevista na Constituição Federal.

Parágrafo 2
°
- Os valores relativos à já mencionada RMNR estão definidos em tabelas da Companhia e serão reajustados em 7,81 % (sete vírgula oitenta e um por cento) a partir de 01/09/2009 e que vigorará até 31/08/10.”

Parágrafo 3°
- Será paga sob o título de "Complemento da RMNR" a diferença resultante entre a "Remuneração Mínima por Nível e Regime" de que trata o caput e:o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal - Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.

Parágrafo 4
°
- O mesmo procedimento, definido no parágrafo antecedente, aplica-se aos empregados que laboram em regime e/ou condições especiais de trabalho em relação às vantagens devidas em decorrência destes.”

Desta forma, afastada a hipótese de reajuste genérico e estendido a toda a categoria de trabalhadores ativos, não há falar-se em direito à suplementação de pensão da Recorrente, nos moldes formulados na exordial, cujo entendimento encontra amparo na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PCAC/2007 CONCEDIDO AOS EMPREGADOS ATIVOS. EXTENSÃO. APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. DECISÃO MANTIDA.

1.

"É inviável a extensão aos proventos de complementação de aposentadoria da verba denominada Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC, concedida aos empregados em atividade no patrocinador da entidade fechada de previdência privada, por ausência de prévia formação da reserva matemática
" (AgInt no AREsp 924.021/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/11/2019).

2.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.597.807/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

No mesmo sentido, tem se pronunciado esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
,
in litteris:

“EMENTA:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE BENEFÍCIO - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PETROS - ARTIGO 41 DO RPB (PETROS) - PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS - RMNR REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - AUMENTO SALARIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A leitura do artigo 41 do Regulamento da PETROS não leva à conclusão que tem expectativa o apelante, visto que, a despeito de relacionar no tempo (periodicidade) a concessão de reajuste tanto aos ativos quanto aos inativos, diferente ocorre quanto ao percentual de reajuste, vale dizer, a paridade almejada pelo recorrente, pois não normatizou a similitude afirmada. II. A interpretação já assente deste E. Tribunal para o art. 41 do Regulamento da PETROS é a de que a referida disposição garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. III. A parte autora aderiu ao plano de Repactuação no qual concordou com as alterações dos artigos 41 e 42 do regulamento Petros. IV. Não que se falar em redução da verba honorária já fixada na origem no patamar mínimo, conforme disposição do § 2º do artigo 85 do estatuto processual, não havendo, ademais, espaço para apreciação equitativa do § 8º, deste mesmo artigo. V. Recurso conhecido e não provido.
(
TJ-ES
- AC: 00102648320158080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando, via de consequência os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)